Tribunal: STJ
Processo: 5000864-21.2022.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2158918 - RJ (2024/0266962-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: SINDICATO DA INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA AFETADA.
TEMA N. 1.312/STJ. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
I - A matéria deduzida no presente caso, qual seja, inclusão das
contribuições do PIS e da Cofins, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
quando apurados na sistemática do lucro presumido, foi afetada pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no § 5o do
art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015 e no parágrafo único do art.
256-I do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.312
– da relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues).
II - No respectivo acórdão de afetação, em observância ao art.
1.037, II, do CPC, foi determinada a suspensão do processamento de todos
os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria,
nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em
recurso especial, hipótese esta em que deve ser respeitado o disposto no art.
256-L do RISTJ.
III - Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49743043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:03:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: b7ed3e3e-775c-4362-827b-a05848b84900

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49743043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/08/2025 15:03:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: b7ed3e3e-775c-4362-827b-a05848b84900

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2158918 - RJ (2024/0266962-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: SINDICATO DA INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA AFETADA.
TEMA N. 1.312/STJ. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
I - A matéria deduzida no presente caso, qual seja, inclusão das
contribuições do PIS e da Cofins, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
quando apurados na sistemática do lucro presumido, foi afetada pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no § 5o do
art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015 e no parágrafo único do art.
256-I do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.312
– da relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues).
II - No respectivo acórdão de afetação, em observância ao art.
1.037, II, do CPC, foi determinada a suspensão do processamento de todos
os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria,
nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em
recurso especial, hipótese esta em que deve ser respeitado o disposto no art.
256-L do RISTJ.
III - Embargos de declaração acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela
Segunda Turma, por meio do qual foi negado provimento aos embargos de declaração da
embargante.
Documento eletrônico VDA48400037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:21
Código de Controle do Documento: 376bbb49-f3a1-4d4f-b13f-0a8c78aa689e

Em síntese, a embargante aponta que o acórdão embargado é omisso quanto
ao fato de a matéria discutida nos autos ter sido afetada para julgamento pela sistemática
dos recursos repetitivos (Tema n. 1.312/STJ).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO

A matéria deduzida no presente caso, qual seja, inclusão das contribuições do
PIS e da Cofins, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados na sistemática
do lucro presumido, foi afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, com
fundamento no § 5o do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015 e no parágrafo
único do art. 256-I do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.312
– da relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues).
No respectivo acórdão de afetação, em observância ao art. 1.037, II, do CPC,
foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou
coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de
recurso especial ou de agravo em recurso especial, hipótese esta em que deve ser
respeitado o disposto no art. 256-L do RISTJ.
Nesse panorama, cabe ao Ministro relator, no Superior Tribunal de Justiça,
determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, após o julgamento do
paradigma, seja reexaminado o acórdão recorrido e realizada a superveniente
admissibilidade do recurso especial.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, torno sem efeito as
decisões proferidas nos autos, bem como determino a sua devolução ao Tribunal de
origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a publicação do acórdão do
respectivo recurso especial representativo da controvérsia, em conformidade com a
previsão do art. 1.040, c/c o § 2o do art. 1.041, ambos do CPC/2015: a) na hipótese de a
Documento eletrônico VDA48400037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:21
Código de Controle do Documento: 376bbb49-f3a1-4d4f-b13f-0a8c78aa689e

decisão recorrida coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja negado
seguimento ao recurso especial ou encaminhado a esta Corte Superior para a análise das
questões que não ficaram prejudicadas; ou b) caso o acórdão recorrido contrarie a
orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja exercido o juízo de retratação e
considerado prejudicado o recurso especial ou encaminhado a esta Corte Superior para a
análise das questões que não ficaram prejudicadas; ou c) finalmente, mantido o acórdão
divergente, o recurso especial seja remetido ao Superior Tribunal de Justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48400037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 17:24:21
Código de Controle do Documento: 376bbb49-f3a1-4d4f-b13f-0a8c78aa689e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.158.918 / RJ
Número Registro: 2024/0266962-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008642120224025001
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DA INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO DA INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49724494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:30
Código de Controle do Documento: 848584d8-1be2-47d2-bab1-4f2728515e36

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:31:30
Código de Controle do Documento: 848584d8-1be2-47d2-bab1-4f2728515e36